Tribunal: TJES
Processo: 5002006-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002006-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEDA LOPES RAMOS
AGRAVADO: JOAO CARLOS LOPES RAMOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEDA LOPES RAMOS contra a Decisão de id. 1186341 (p. 290/297), proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos da “Ação de Inventário” tombada sob o nº 1010237-79.1998.8.08.0024, ajuizada pela agravante em razão do falecimento de seu marido WILSON RAMOS, a removeu, de ofício, da função de inventariante e, a título de substituição, nomeou o herdeiro JOÃO CALOS LOPES RAMOS como novo inventariante do espólio do falecido, ao fundamento de que a viúva teria ultrapassado os limites da função que ocupava.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que o inventário está tramitando regularmente, tendo sido praticados todos os atos necessários para a sua conclusão, com apresentação de dois planos de partilha e restando apenas a homologação.

Alega que celebrou acordo verbal com seus filhos, que vigorou por mais de 20 (vinte) anos, em que ficou estipulado que: (a) metade do valor dos aluguéis, correspondente à sua meação, pertenceria à inventariante; (b) a outra metade pertenceria aos herdeiros; (c) as despesas com impostos, taxas extras de condomínio, comissões de administradoras, corretagens e outras, seriam rateadas entre a meeira e os herdeiros.

Registra, ainda, que não praticou qualquer ato tendente a incapacitá-la para a função de inventariante, sendo que sua remoção desse encargo não poderia ter ocorrido, até mesmo de ofício, sem que tivesse sido instaurado o contraditório e sem que se desse a ela oportunidade de ampla defesa.

Por fim, salienta que a Decisão agravada, na parte em que determina o depósito da integralidade dos aluguéis em conta judicial, é ilegal, por privar a agravante de bens de sua propriedade, uma vez que os imóveis em condomínio seriam, até a conclusão do inventário, indivisíveis, mas os frutos não, podendo ser partilhados, sendo que 50% pertenceriam à agravante e os outros 50% ao espólio de WILSON RAMOS.

Desta forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da Decisão agravada, para que sejam suspensos os seus efeitos, seja no que diz respeito à remoção da inventariante, seja no que diz respeito à determinação para que a totalidade dos aluguéis seja depositada em conta judicial.

Derradeiramente, requer deferimento da tutela de urgência recursal, ao argumento de que, apenas com o valor da pensão que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não consegue arcar com suas despesas ordinárias mensais.

O efeito suspensivo foi deferido
para suspender os efeitos da

Decis
ão de id. 1186341 (p. 290/297), proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª
Vara
de Órfãos e Sucessões de Vitória nos autos da “
A
ção de Inventário”
nº 1010237
-
79
.
1998
.8.08.002
4.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1243470.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para Dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEDA LOPES RAMOS contra a Decisão de id. 1186341 (p. 290/297), proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos da “Ação de Inventário” tombada sob o nº 1010237-79.1998.8.08.0024, ajuizada pela agravante em razão do falecimento de seu marido WILSON RAMOS, a removeu, de ofício, da função de inventariante e, a título de substituição, nomeou o herdeiro JOÃO CALOS LOPES RAMOS como novo inventariante do espólio do falecido, ao fundamento de que a viúva teria ultrapassado os limites da função que ocupava.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que o inventário está tramitando regularmente, tendo sido praticados todos os atos necessários para a sua conclusão, com apresentação de dois planos de partilha e restando apenas a homologação.

Alega que celebrou acordo verbal com seus filhos, que vigorou por mais de 20 (vinte) anos, em que ficou estipulado que: (a) metade do valor dos aluguéis, correspondente à sua meação, pertenceria à inventariante; (b) a outra metade pertenceria aos herdeiros; (c) as despesas com impostos, taxas extras de condomínio, comissões de administradoras, corretagens e outras, seriam rateadas entre a meeira e os herdeiros.

Registra, ainda, que não praticou qualquer ato tendente a incapacitá-la para a função de inventariante, sendo que sua remoção desse encargo não poderia ter ocorrido, até mesmo de ofício, sem que tivesse sido instaurado o contraditório e sem que se desse a ela oportunidade de ampla defesa.

Por fim, salienta que a Decisão agravada, na parte em que determina o depósito da integralidade dos aluguéis em conta judicial, é ilegal, por privar a agravante de bens de sua propriedade, uma vez que os imóveis em condomínio seriam, até a conclusão do inventário, indivisíveis, mas os frutos não, podendo ser partilhados, sendo que 50% pertenceriam à agravante e os outros 50% ao espólio de WILSON RAMOS.

Desta forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da Decisão agravada, para que sejam suspensos os seus efeitos, seja no que diz respeito à remoção da inventariante, seja no que diz respeito à determinação para que a totalidade dos aluguéis seja depositada em conta judicial.

Derradeiramente, requer deferimento da tutela de urgência recursal, ao argumento de que, apenas com o valor da pensão que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não consegue arcar com suas despesas ordinárias mensais.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da Decisão de id. 1186341 (p. 290/297), proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória nos autos da “Ação de Inventário” nº 1010237-79.1998.8.08.0024.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1243470.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar,
o escólio doutrinário de Humberto Theodoro Júnior
ensina que
o inventário “
consiste na atividade processual endereçada à descrição detalhada de toda a herança, de molde a individualizar todos os bens móveis e imóveis que formam o acervo patrimonial do morto, incluindo até mesmo as dívidas ativas e passivas e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial deixado pelo de cujus
“. E continua que a partilha “
vem a ser atividade desenvolvida para ultimar a divisão do acervo entre os diversos sucessores, estabelecendo e adjudicando a cada um deles um quinhão certo e definido sobre os bens deixados pelo morto
“. (THEODORO Jr., Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 3. p. 219)

Impende salientar que o art. 622 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses nas quais o inventariante será removido, seja de ofício pelo Juiz, seja a requerimento da parte interessada. Segue abaixo o teor do dispositivo:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Vale ressaltar que, em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o
caput
do art. 623 da Lei Adjetiva Civil.

Acerca do assunto, são claras as ementas da jurisprudência pátria adiante externadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE OUTRA HERDEIRA COMO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 623, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. 2.
Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado incidente de remoção, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623, do CPC/2015.
3.
Antes de efetivada a remoção, deve o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, o que não ocorreu, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
(TJMG -Agravo de Instrumento 1.0216.18.008138-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - PRODUÇÃO DE PROVAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. I -
Antes de ocorrer a destituição do inventariante, de acordo com o art. 623 do NCPC, ele deve ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, sob pena de se constituir cerceamento de defesa.
II -
Considerando que o contraditório e a ampla defesa não foram observados no presente incidente de remoção de inventariante, a anulação da decisão para que se observe o devido processo legal é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0433.18.015639-3/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

No caso em apreço, tenho o d. Juízo
a quo
deixou de observar as prescrições legais que regulam a remoção do inventariante, uma vez que a Decisão vergastada foi proferida nos autos principais, sem que a parte agravante tivesse a oportunidade de exercer o seu direito de defesa, antes da sua destituição do
munus
público.

Neste sentido, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE REMOVE INVENTARIANTE - OPORTUNIDADE DE DEFESA.

I - Constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante, pode o Juízo do inventário, de ofício, ou a pedido dos demais herdeiros, removê-lo, desde que fundamente sua decisão, fazendo indicação precisa das circunstâncias que o levaram a tanto, indicando, inclusive, quais dos incisos do art. 995 do CPC foram aplicados ao caso. Contudo, deve também obedecer o quanto disposto no art. 996 do mesmo diploma, ordenando a intimação do inventariante removido para, no prazo da lei, oferecer defesa a indicar quais as provas que pretende produzir.

II - Matéria de prova. Jurisprudência do STJ.

III - Recurso não conhecido.

(REsp 163.741/BA, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/1999, DJ 10/04/2000, p. 83)

Denota-se, ainda que a decisão recorrida determinou o depósito integral dos valores percebidos pelos aluguéis dos bens do espólio, em conta judicial, sem ressalvar possíveis valores pertencentes à meação da agravante, que era casada com o
de cujus
no regime da comunhão parcial de bens (id.
1186275
, p. 49).

Com efeito, ao tratar sobre a
sucessão de companheiros
- que se aplica,
mutatis mutandis
, ao caso em apreço -, a Eminente Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu valiosos comentários acerca da diferença existente entre meação e herança. Peço vênias para reproduzir o excerto a seguir, extraído do seu voto, proferido no julgamento do
REsp 975964/BA:

Nesses termos, separa-se, desde logo, ou seja, antes da partilha, a metade do patrimônio comum do casal – a meação –, que o companheiro (a) sobrevivente conserva em seu poder, por ser constituída de bens que já eram seus e estavam sob o condomínio do casal, embora eventualmente estivessem unicamente em nome do falecido.
A meação, portanto, pré-existe ao óbito do outro companheiro e, por consequência, à própria herança, não se devendo confundir uma com a outra.

Consiste a meação na separação da parte que cabe ao companheiro sobrevivente na comunhão de bens do casal, que começa a vigorar desde o início da união estável e se extingue com a morte de um dos companheiros. A herança, diversamente, é a parte do patrimônio que pertencia ao companheiro falecido, devendo ser transmitida aos seus sucessores legítimos ou testamentários.

A confusão entre meação e herança decorre do fato de que uma das hipóteses de dissolução da sociedade conjugal e, consequentemente, da união estável, coincide exatamente com a abertura da sucessão: a morte. Por isso mesmo, quando um dos companheiros vem a óbito, a primeira providência jurídica que se deve ter em mente é que metade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável deverá ser entregue nas mãos do seu verdadeiro proprietário, o companheiro sobrevivente.

A meação não faz parte, portanto, dos bens que serão objeto de sucessão, pois integra a propriedade do companheiro sobrevivente, de forma que somente serão objeto da sucessão os bens que faziam parte da meação que pertencia ao autor da herança, bem como os bens particulares deste, porventura existentes.

O instituto da meação, por conseguinte, nada mais é do que a atribuição dos bens a cada um dos companheiros que, conjuntamente, trabalharam (possivelmente cada um em plano distinto) para construir o patrimônio que – por ocasião da morte de um deles – deverá ser partido ao meio.

Dentro dessa perspectiva, é preciso identificar o patrimônio a ser dividido, que se limita aos bens adquiridos pelo casal na constância da união estável e a título oneroso, marcadamente porque a meação nada mais é do que a garantia do sobrevivente à metade dos bens que presumidamente ele ajudou a adquirir.

Deste modo, entendo possível que a viúva possa dispor dos frutos oriundos da sua meação, especialmente se comprovada a sua necessidade, o que
in casu,
pode ser presumido, uma vez que a viúva conta hoje com 97 (noventa e sete anos) de idade.

Todavia, a disposição dos valores deve se limitar aos 50% dos alugueis referentes à condição de meeira, devendo os outros 50% serem convertidos em favor do espólio, e posteriormente partilhados juntamente com os bens arrolados.

Desta feita, cumpre salientar que, analisando as afirmações feitas pelo douto Juízo
a quo
em sua decisão, pode se vislumbrar, a possível prática, pela inventariante, dos atos previstos no
art. 622 do Código de Processo Civil, de forma que há fundamento para a sua destituição, uma vez que as contas judiciais abertas em nome do espólio encontram-se “zeradas”, revelando a ausência de lisura na administração dos bens do espólio, no que diz respeito aos alugueis percebidos dos imóveis inventariados.

Diante da fundamentação acima, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, reformando a decisão que destituiu a inventariante do seu
munus publico
, ante a violação do seu direito de defesa, bem como para autorizar o levantamento pela viúva de 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos a título de aluguel dos bens do espólio, referentes à sua meação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– INVENTÁRIO – HERANÇA – DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – MEEIRA – RETENÇÃO DOS ALUGUEIS REFERENTES À MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1
– em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o caput do art. 623 da Lei Adjetiva Civil.

2 – “A meação não faz parte, portanto, dos bens que serão objeto de sucessão, pois integra a propriedade do companheiro sobrevivente, de forma que somente serão objeto da sucessão os bens que faziam parte da meação que pertencia ao autor da herança, bem como os bens particulares deste, porventura existentes” (Precedentes).

3 – É possível que a viúva possa dispor dos frutos oriundos da sua meação, especialmente se comprovada a sua necessidade, o que
in casu
, pode ser presumido, uma vez que a viúva conta hoje com 97 (noventa e sete anos) de idade. Todavia, a disposição dos valores deve se limitar aos 50% dos alugueis referentes à condição de meeira, devendo os outros 50% serem convertidos em favor do espólio, e posteriormente partilhados juntamente com os bens arrolados.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.